Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e indicar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A vítima foi abordada por dois indivíduos e os policiais localizaram o veículo subtraído também na posse de dois agentes. Não há dúvidas quanto a autoria do réu que confessou o delito e foi reconhecido pela vítima. Entretanto, quanto ao outro réu, o reconhecimento feito informalmente pela vítima, na Delegacia, não foi confirmado em juízo, o réu confesso disse que praticou o crime com outro sujeito, a abordagem policial se deu quase duas horas após a subtração, e o réu não confesso disse ter sido chamado para auxiliar na ocultação do bem, versão que é possível e, diante da ausência de outros elementos probatórios seguros da autoria, deve ensejar a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
4. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, por firmes declarações da vítima, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, mormente porque a arma foi apreendida e periciada, demonstrando a aptidão para efetuar disparos.
5. Recurso do réu BRUNO desprovido. Recurso do réu ISRAEL provido.